Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711699-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICILDA COSTA DA SILVA APELADO: JANAINE DE OLIVEIRA MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NICILDA COSTA DA SILVA contra a r. sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por JANAINA DE OLIVEIRA MELO em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 766,40, relativos à soma das multas de 10% pelo atraso no pagamento das parcelas 1 a 4, cada uma no valor de R$ 191,60, incidindo correção monetária desde o vencimento, e R$ 15.333,28, relativos à soma das parcelas 5 a 12 inadimplidas, cada uma no valor de R$ 1.916,66, devendo incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento. A apelante absteve-se de recolher o preparo do recurso e postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferida no Juízo de origem. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e imposto de renda, por exemplo. Observe-se que os extratos de ID Num. 52628668 - Pág. 1 a Num. 52628668 - Pág. 13 não se revelam hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira, pois registram a movimentação pertinente a apenas 20 dias do mês de setembro de 2023. Ante ao exposto, intime-se a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator